Tribunal: CARF
Processo: 15956.000508/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15956.000508/2010-76
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.675 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIÁRIAS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. COGNIÇÃO RESTRITA. MATÉRIA NÃO OBJETO
DE RECURSO.
Em sede de Recurso Especial não cabe a análise de matéria expressamente
abordada pelo colegiado ordinário, a qual não foi objeto do recurso.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA. ATO
COOPERATIVO. CARACTERIZADO. IMUNIDADE.
A receita de exportação pela cooperativa repassada à agroindústria não está
sujeita à incidência da contribuição previdenciária em razão da imunidade, uma
vez que essa ocorre na venda direta a adquirente no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
apreciação de concomitância, suscitada pelo conselheiro Mauricio Nogueira Righetti (relator), que
restou vencido. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000508/2010-76
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para exigência de contribuições
destinadas à Seguridade Social e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho —
GILRAT, relativa às contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas de exportação da
produção agroindustrial, por intermédio de empresas interpostas, e sobre parte das receitas da
comercialização da produção no mercado interno, valores não declarados em GFIP.
Segundo constatou o Fisco, o contribuinte exportou açúcar e álcool via
cooperativa (COPERSUCAR — Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Alcool
do Estado de São Paulo). Em cada usina cooperada existiria um estabelecimento (filial) da
cooperativa, sendo que diariamente a usina emitiria notas de entrega para venda da produção de
açúcar e álcool em favor da COPERSUCAR, que a partir dai ficaria investida da posse dos
produtos. A Copersucar exportaria os produtos diretamente ou via "trading" e ao final de cada
mês elabora planilha demonstrativa em que atribui a cada usina cooperada uma receita
proporcional quantidade de produtos entregues para exportação (Parecer Normativo — PN/CST
n° 66/86).
Foi imputada a responsabilidade solidária, por integrarem o mesmo grupo
econômicos, aos contribuintes:
1 - Monte Sereno Agrícola Ltda - fls. 83;
2 - Duas Matas Agrícola Ltda - fls. 87;
3 - Nelson Ometto Participações Ltda - fls. 90;
4 - Agropecuária Caieira do Norte S/A - fls. 93;
5 - Mogi Agrícola S/A - fls. 96;
6 - Usina Boa Vista S/A - fls. 102;
7 - SM Participações S/A - fls. 108;
8 - SMBJ Agroindustrial S/A - fls. 112;
9 - João Ometto Participações S/A - fls. 118;
10 - Luiz Ometto Participações S/A - fls 121;
11 - Imobiliária Paramirim S/A - fls. 124;
12 - São Martinho S/A - fls. 127;
13 - Agropecuária Vale do Corumbatai S/A fls. 133; e
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

14 - Omitek Industria e Comercio Ltda - fls. 135.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 53/76.
Impugnado o lançamento às fls. 151/170 pela devedora principal, a DRJ em
Ribeirão Preto julgou procedente em parte o lançamento. (fls. 624/648).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento a ambos os
recursos, de oficio e voluntário, por meio do acórdão 2401-004.876 - fls. 933/954.
Os sujeitos passivos apresentaram Embargos de Declaração às fls. 1103/1111, que
foram admitidos para que fosse apreciada a omissão apontada quanto à alegada aplicação da
renúncia apenas em relação à autuada principal.
Mais a frente, no julgamento dos aclaratórios, a mesma turma, após considerar
que a interposição e ação judicial implicaria renúncia ao contencioso administrativo tão comente
em relação ao sujeito passivo principal, analisou os recursos voluntários das solidárias e assentou
que a exportação via cooperativa não desnaturaria o caráter de venda destinada à exportação,
reconhecendo, assim sendo, a incidência da norma imunizante. (fls. 1146/1152)
Irresignada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls. 1154/1164,
pugnando, ao final, pela reformar o acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento em sua
integralidade.
Em 8/5/19 - às fls. 1168/1176 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "imunidade na exportação da produção rural por meio de
cooperativa".
Cientificado1 em 24.6.19 (sujeito passivo principal - fls. 1210), o sujeito passivo
apresentou - tempestivamente em 8.7.19 - contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional,
propugnando pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. (fls.
1248/1265).
É o relatório.

1 SÃO MARTINHO TERRAS - 24.6.19
Nelson Ometto Participações Ltda - 28.6.19;
Agropecuária Caieira do Norte S/A - 24.6.19;
João Ometto Participações S/A - 28.6.19;
Luiz Ometto Participações S/A - 4.7.19;
Imobiliária Paramirim S/A - 24.6.19;
São Martinho S/A - 24.6.19; e
Agropecuária Vale do Corumbatai S/A - 24.6.19;

Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

O Recurso Especial é tempestivo (ciência em 6/2/19 (processo movimentado em
7/1/19 - fls 1153) 19.04.2018 - fls. 209 e recurso em 1/2/19 - fls. 1165). Preenchido os demais
requisitos, dele passo a conhecer.
Cumpre destacar, de início, que o julgamento em primeira instância não apreciou
a matéria aqui em discussão, ao fundamento de que teria havido renúncia ao contencioso
administrativo em função da interposição, pelo sujeito passivo principal, de ação judicial com o
mesmo objeto, muito embora os solidários houvessem apresentado suas impugnações2.
Isto porque, compulsando as impugnações dos 14 (quatorze) solidários,
apresentadas em apartado, pôde-se notar que os únicos pontos atacados, para os quais foram
trazidas razões de defesa, foram aqueles atinentes à "Ilegitimidade da atribuição da
responsabilidade solidária no caso" e "Não está caracterizado o suposto Grupo Econômico
que poderia ensejar, em tese, a responsabilidade solidária."
Vale dizer, as impugnações das solidárias apenas contestavam a responsabilidade
pelo crédito atribuídas a elas pelo Fisco. Ou seja, esse era o limite da lide no tocante aos 14
(quatorze) solidários.
Após a ciência do acórdão de julgamento de primeira instância, os solidários
buscaram, a partir de então, discutir a matéria de fundo por meio de "carona" no Recurso
Voluntário do sujeito passivo principal. Em outras palavras, passaram a, só agora, encampar as
razões de defesa da Usina São Martinho S/A, consoante se observa do Recurso Voluntário
acostado às fls. 829/856.
Já no Recurso voluntário passaram a sustentar, em preliminar, que a ação judicial
não continha o mesmo objeto aqui tratado e, caso assim não fosse entendido, que não
considerassem a renúncia extensiva aos solidários.
O primeiro ponto foi expressamente rechaçado pelo primeiro acórdão da turma a
quo, que prosseguiu no julgamento sem enfrentar a matéria de fundo, tampouco manifestar-se
acerca da extensão da discussão no tocante aos solidários.
Tal fato deu azo à interposição de aclaratórios por parte dos sujeitos passivos.

2 1 - Monte Sereno Agrícola Ltda - fls. 301/309;
2 - Duas Matas Agrícola Ltda - fls. 323/330;
3 - Nelson Ometto Participações Ltda - fls. 344/351;
4 - Agropecuária Caieira do Norte S/A - fls. 368/375;
5 - Mogi Agrícola S/A - fls. 385/390;
6 - Usina Boa Vista S/A - fls. 407/412;
7 - SM Participações S/A - fls. 433/440;
8 - SMBJ Agroindustrial S/A - fls. 457/462;
9 - João Ometto Participações S/A - fls. 475/482;
10 - Luiz Ometto Participações S/A - fls 495/502;
11 - Imobiliária Paramirim S/A - fls. 503/510;
12 - São Martinho S/A - fls. 525/530;
13 - Agropecuária Vale do Corumbatai S/A fls. 553/560; e
14 - Omitek Industria e Comercio Ltda - fls. 573/580.

Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

Já no julgamento dos Embargos, a turma a quo entendeu que os solidários, no
recurso voluntário, haviam questionado a matéria e que a ação judicial só aproveitaria ao sujeito
passivo principal, o que levou à análise de mérito da matéria, sem que, aparentemente, tivesse
atentado para a delimitação da lide fixada nas impugnações dos solidários ou mesmo para a
ausência de pronunciamento sobre o tema pela primeira instância.
Impõe-se destacar a não interposição de recurso por parte da Fazenda Nacional
quanto à circunstância acima noticiada.
Prosseguindo então, não custa noticiar, que referido MS (200561020079186)
encontra-se sobrestado aguardando o julgamento do RE 816.830/SC (tema 801), sob o rito da
Repercussão Geral.
O tribunal de origem (TRF3) - por meio de acórdão prolatado em 4/9/08 -
reformou a sentença3 proferida para reconhecer a aplicação da norma imunizante com relação ao
caso lá tratado. Veja-se:
Por outro lado, o inciso II do artigo 146 da Constituição Federal determina que cabe à
lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.
Todavia, travou-se controvérsia a respeito da imunidade conferida às exportações que
não fossem feitas diretamente, pois a IN MPS/SRP no 03/2005 estabelece em seu artigo
245 que não incidem as contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de
exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de
2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal,
alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001, aplicando-se o
disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente
com adquirente domiciliado no exterior.
Observa-se, no entanto, que a norma administrativa não pode limitar a imunidade
prevista na Constituição Federal, que somente poderia ser feito por lei complementar.
Assim sendo, não importa se a exportação é operacionalizada mediante a
COPERSUCAR, pois a imunidade neste caso existe e é constitucionalmente garantida.
Impende destacar que a responsabilidade solidária é matéria definitiva nestes
autos, cujos efeitos, consoante estabelece o artigo 125 do CTN, são:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.
Tem-se, com isso, que uma vez reconhecida, no mandamus impetrado pelo sujeito
passivo principal, a isenção/imunidade das receitas provenientes de exportações por meio da

3 ...Em relação à pretensão de inexigibilidade da contribuição prevista no inciso I, do artigo 22 A da Lei
8212/91sobre as receitas de exportação realizadas através da COPERSUCAR, assentou que não foram carreados aos
autos elementos de provas que permitissem uma análise mínima das alegações da impetrante de que tais operações
de exportação são na verdade realizadas em seu nome, bem como de que a impetrante arca com o pagamento dos
tributos e que a receita auferida é repassada, não havendo possibilidade de averiguar seu direito líquido e certo.
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

COPERSUCAR, o crédito tributário então constituído não subsistirá, seja para o autor, seja,
penso eu, para os com ele solidários.
Com isso, nos termos da Súmula CARF no 1, "Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial."
O fundamento que dá suporte ao enunciado acima é a soberania/primazia das
decisões judiciais frente às administrativas, petrificado no inciso XXXV do artigo 5o da
CRFB/88.
Assim sendo, sujeitando-se os atos administrativos às decisões do Poder
Judiciário, por princípio, se o contribuinte ingressar na via judicial, estará renunciando às
instâncias administrativas, uma vez que qualquer decisão administrativa que for prolatada não
terá eficácia frente à decisão judicial, que a ela se sobrepõe.
Ora, a razão de ser do sumulado tem assento no princípios da unicidade de
jurisdição, combinado com os da razoabilidade e da eficiência administrativa, de sorte que não se
mostra razoável tampouco eficiente, o manejo da máquina administrativa por aquele que tem a
expectativa de ver seu pleito administrativo reconhecido - de forma soberana - pela via judicial.
Vale dizer, eventual decisão a ser proferida nestes autos, contrária aos interesses
dos solidários, não lhes traria qualquer ônus, se acaso obtido - ainda que pelo sujeito passivo
principal - decisão judicial em sentido contrário.
Veja-se o julgado a seguir, que tratou dos efeitos - junto ao devedor solidário - do
parcelamento de débito promovido pelo devedor principal.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
No caso de pedido de parcelamento, restará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não conhecimento.
INCLUSÃO
DE
DÉBITOS
EM
PARCELAMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O pedido de parcelamento deferido a um dos autuados suspende a exigibilidade do
crédito tributário em relação aos demais.
INCLUSÃO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO. RECURSO DE RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. SOBRESTAMENTO.
Constatada desistência de recurso em razão de solicitação de parcelamento por um dos
autuados, os recursos apresentados pelos demais devem ficar sobrestados até a extinção
definitiva do crédito.
Extinto o crédito tributário, perdem o objeto os recursos apresentados pelos demais
autuados, devendo o processo ser arquivado.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

Rescindido o parcelamento, os autos devem ser remetidos ao CARF para o julgamento
dos recursos apresentados pelos responsáveis solidários. Acórdão 2401-005.689,
9/8/18.
Vencido quanto à concomitância, passo à análise de mérito, salientando que este
processo administrativo tem seguimento apenas no que toca aos sujeitos passivos solidários, já
que o devedor principal interpôs Mandado de Segurança com o mesmo objeto deste que ora se
aborda.
Voltando ao caso destes autos e como já relatado, o recurso teve seu seguimento
admitido no que tange à matéria "imunidade na exportação da produção rural por meio de
cooperativa".
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CONCOMITÂNCIA.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. INEXISTÊNCIA
Os responsáveis solidários não figuram no polo passivo da ação judicial, razão pela
qual, a renúncia da matéria relacionada à exportação por intermédio de cooperativa
somente alcança a autuada principal, na medida em que foi ela quem ajuizou a medida
judicial. Deve ser conhecido parte do Recurso Voluntário das responsáveis tributárias,
tendo em vista a inexistência de concomitância.
Devem ser acolhidos os aclaratórios com função integrativa, para completar a lacuna
existente na decisão recorrida, na forma como acima mencionada, e, por conseguinte,
alterar o resultado do julgamento do Recurso Voluntário, das responsáveis solidárias,
dando-lhe provimento para reconhecer a imunidade das exportações por meio de
cooperativas.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos, com
efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, conhecer dos recursos
voluntários apresentados pelos responsáveis solidários e, no mérito, por unanimidade de
votos, dar-lhes provimento, para excluir o crédito tributário. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Marialva de Castro Calabrich Schlucking e
Miriam Denise Xavier, que acolhiam os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanando a omissão apontada, determinar o sobrestamento do julgamento do mérito até
que transite em julgado a decisão judicial.
Rememorando e segundo a Fiscalização, o contribuinte teria exportado açúcar e
álcool via cooperativa (COPERSUCAR — Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar,
Açúcar e Alcool do Estado de São Paulo). Em cada usina cooperada existiria um estabelecimento
(filial) da cooperativa, sendo que diariamente a usina emitiria notas de entrega para venda da
produção de açúcar e álcool em favor da COPERSUCAR, que a partir dai ficaria investida da
posse dos produtos. A Coopersucar exporta os produtos diretamente ou via "trading" e ao final
de cada mês elabora planilha demonstrativa em que atribui a cada usina cooperada uma receita
proporcional a quantidade de produtos entregues para exportação.
A tese da recorrente resume-se, pode-se assim dizer, a sustentar que as normas
imunizantes devem ser interpretadas restritivamente, de sorte a que não seja estendido às
exportações indiretas, o estabelecido no inciso I, § 2o do artigo 149 da CRFB/88 e que a entrega
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

de produtos a cooperativa configuraria a hipótese de incidência prevista no § 15 do artigo 201 do
RPS c/c artigos 22-A e 30, III e IV, ambos da Lei 8.212/91.
Por sua vez, em contrarrazões, os sujeitos passivos solidários defendem que se a
Constituição Federal não estabeleceu, no seu art. 149, qualquer restrição à imunidade das
receitas de exportação, bem como na ausência de lei complementar que disponha a respeito, não
poderia a Administração, por meio de ato administrativo que é a Instrução Normativa, arrogar-se
no papel de legislador, criando restrições antes inexistentes.
Que o recurso fazendário não poderia prosperar, vez que implicaria conferir ao ato
cooperativo um tratamento fiscal mais oneroso, em comparação com aquele dispensado às
denominadas “vendas diretas”, o que demonstra claramente uma afronta ao cooperativismo, bem
como a toda normatização (legal e constitucional4) que o cerca.
Que o STF sedimentou que “o chamado ato cooperativo de que trata o art. 79.
Parágrafo único, da Lei no 5.764/71 não implica operação de mercado”
Que ao contrário do que ocorre na consignação, em que as partes celebram um
contrato de comissão mercantil tendo por objeto a venda de mercadorias, no ato cooperativo há
uma verdadeira confusão entre a figura da cooperativa e de seus cooperados.
Com isso, ao vender a produção dos cooperados ou obter recursos no mercado
financeiro para financiar a sua produção, a cooperativa representa-os igualmente, como se fosse
os próprios cooperados, juntos, praticando tais atividades.
Que tanto o Parecer PGFN/CAT no 1724/2012, quanto a Nota Cosit-E no
332/2013 estabelecem que na simples entrega da produção à cooperativa que realiza a
exportação, caracterizada como “ato cooperativo”, a receita de exportação pela cooperativa
repassada agroindústria não está sujeita à incidência da contribuição previdenciária em razão da
imunidade, uma vez que essa ocorre na venda direta a adquirente no exterior”.
Pois bem.
A solução da lide perpassa por identificar se a entrega dos produtos pelos sujeitos
passivos à Copersucar caracterizou-se ato de comércio ou mero ato cooperativo.
O citado Parecer PGFN/CAT no 1724/2012 traz importante distinção que merece
ser aqui considerada. Vejamos:
45. Desta maneira, há que se apartar definitivamente do ato cooperativo as operações de
compra e venda, que não são beneficiadas pelo caráter constitutivo especial das
cooperativas.

4 Estabelece o art. 174, § 2o da Constituição Federal que:
§ 2o - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo”
Além disso, em matéria tributária, estabelece o art. 146, III, “c” da CF/88 que:
“Art. 146 – Cabe à Lei Complementar:
(...)
III – Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas”
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

46. Veja-se que nos casos em que há recebimento imediato do valor da produção pelo
cooperado, a operação realizada entre este e a cooperativa é verdadeira compra e venda.
Desta maneira, o fato gerador da contribuição providenciaria incidente sobre a receita
decorrente da comercialização da produção rural ocorre no momento do recebimento de
valores pelo cooperado e não a posteriori na eventual exportação feita pela cooperativa.
47. Já a entrega do produto rural pelo cooperado à cooperativa, quando o objetivo
precípuo é a colocação da sua produção no mercado, seja ele intento ou externo, não se
reveste de um ato comercial, e sim, caracteriza-se como ato cooperativo, uma vez que
esse momento consiste apenas na disponibilidade da produção para ser comercializada
pela cooperativa, não se perfazendo o ato negociai da compra e venda.
De início, vale mencionar que o próprio Fisco admitiu, no procedimento de ofício,
o vínculo das empresas do grupo como cooperadas da Copersucar, conforme se extrai do item
2.2.5 do Relatório Fiscal (fls. 65). Veja-se:
2.2.5 - A comprovação do vinculo das empresas do Grupo Econômico como cooperadas
da Copersucar se dá pelas informações constantes do r.citado Prospecto Definitivo da
abertura de Capital através da Oferta Pública de ações efetuada em 09 de fevereiro de
2007.
E o desligamento da Copersucar em 25.02.08. Confira-se:
2.2.6 -. 0 Desligamento da Copersucar foi comunicado através da divulgação de fato
relevante de 25/02/2008. Transcrição do texto divulgado em arquivo no endereço
eletrônico do Grupo São Martinho:
Fato Relevante Sao Martinho anuncia o pedido de desligamento da Cooperativa de
Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Aicooi do Estado de São Paulo — Copersucar
São Paulo, 25 de Fevereiro de 2008 — A SÃO MARTINHO S.A ((Bovespa: SMT03),
um das maiores produtores de açúcar e álcool do Brasil, vem a público informar que seu
Conselho de Administração aprovou, nesta data, a apresentação do pedido de
desligamento da São Martinho S.A. do quadro de cooperados da Copersucar. 0
desligamento, nos termos do Estatuto da Copersucar, deverá ocorrer até o final da safra
2007/2008, ou seja, até o final de marco de 2008. Os termos e condições do
desligamento serão negociados de boa fé e com base no relacionamento que a
companhia sempre manteve com a Copersucar desde sua fundação. A decisão visa
possibilitar a flexibilização de venda dos produtos em mercados de maior valor
agregado e decorre de estratégias comerciais diferentes das duas entidades.
Compulsado os autos, partindo novamente do Relatório Fiscal, é de se ressaltar
que o próprio autuante asseverou que "a Copersucar exporta os produtos diretamente ou via
"trading" e ao final de cada mês elabora planilha demonstrativa em que atribui a cada usina
cooperada uma receita proporcional quantidade de produtos entregues para exportação"
Com isso, infiro da afirmação acima que as receitas eram apropriadas pela autuada
- de forma proporcional - após as exportações, mediante demonstrativo produzido pela
cooperativa.
E mais, ainda com base no relato acima, os ingressos dar-se-iam após o
recebimento pelas exportações, a título de "repasses", é o que se depreende do excerto a seguir:
"Os lançamentos contábeis de vendas registram somente os repasses efetuados pela
COPERSUCAR, demonstrados através de planilhas próprias" (destaquei).
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

Com isso, não se pode afirmar que o recebimento pelo autuado do valor da
produção teria se dado de forma imediata à entrega dos produtos à COPERSUCAR, é dizer,
antes mesmo de terem sido exportados.
Por outro lado, a Fiscalização não juntou aos autos as notas fiscais emitidas pelo
autuado por conta da entrega dos produtos à cooperativa, a fim de que pudesse se certificar
acerca da natureza da operação lá consignada (CFOP), resumindo-se a afirmar que que
"diariamente a usina emite notas de entrega para venda da produção de açúcar e álcool em
favor da COPERSUCAR, que a partir dai fica investida da posse dos produtos". Ou seja, penso
que as notas eram emitidas "para a venda" e não "em função da venda".
Com efeito, tenho que o Fisco não se desincumbiu de demonstrar, ainda que por
meio de início de prova, que as operações havidas entre a autuada e a cooperativa se deram no
âmbito da compra e venda. Ao contrário, do relato produzido, em três breves parágrafos (itens
4.2.1, 4.2.1 e 4.2.3 de fls. 72), descreveu circunstância que mais se assemelhara à mera entrega
de produção do cooperado à cooperativa com o fim precípuo de exportação, já que, como bem
destacou, a autuada não procedia à exportação "direta" de seus produtos até 3/2008.
Ponto desta forma, a toda evidência, penso estar-se diante da simples entrega da
produção à cooperativa que realiza a exportação, caracterizada como “ato cooperativo”. Assim
sendo, a receita de exportação pela cooperativa repassada agroindústria não está sujeita à
incidência da contribuição previdenciária em razão da imunidade, uma vez que essa ocorre na
venda direta a adquirente no exterior.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Voto Vencedor
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado.
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, especificamente com
relação à preliminar de concomitância, delas discordo pelas razões de fato e de direito a seguir
expostas.
De acordo com o relatório, a matéria devolvida à apreciação desta Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF cinge-se à “imunidade na exportação da produção rural
por meio de cooperativa”.
Desse modo, embora entenda relevantes as considerações feitas voto vencido
quanto ao fato de os responsáveis solidários, ora recorrentes, não terem apresentado
impugnações a respeito da matéria em discussão, tendo, na fase impugnatória, contestado
somente aspectos relacionados à solidariedade, não se pode olvidar que o Colegiado Ordinário,
mediante análise de embargos interpostos pelo Sujeito Passivo, entendeu pela subsistência da
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000508/2010-76

lide em relação à imunidade, tendo examinado exaustivamente o tema. Além disso, não houve,
por parte da Fazenda Nacional, qualquer irresignação quanto a eventual preclusão.
Em vista disso, e considerando que o recurso especial de divergência é de
cognição restrita, entendo não ser cabível adentrar a discussão a esse respeito.
Por outro lado, sabe-se que o Sujeito Passivo principal interpôs o Mandado de
Segurança no 200561020079186 em que se contesta matéria idêntica à aqui tratada. A ação
judicial encontra-se sobrestada aguardando o julgamento do RE 816.830/SC (tema 801), sob o
rito da Repercussão Geral. Também não se desconhece que, uma vez admitida a insubsistência
do crédito tributário em relação ao devedor principal pela via judicial, a decisão exonerará
igualmente os responsáveis solidários.
Ainda assim, reputo inadequado considerar que a ação interposta pelo Sujeito
Passivo principal possa alcançar os responsáveis solidários, de modo a impossibilitar o
conhecimento de recursos administrativos por eles apresentados, pois, não tendo esses
contribuintes buscado o amparo direto do Poder Judiciário, não há, a meu ver, que se falar em
concomitância. Tampouco a Súmula CARF no 1 se presta a ancorar entendimento em sentido
diverso.
Por essas razões, voto por conhecer do Recurso Especial.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de concomitância suscitada pelo Relator,
conheço do Recurso Especial dos responsáveis solidários e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital